Tribunal: CARF
Processo: 13732.000346/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13732.000346/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.195 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
AYLTON AVELINO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13732.000346/2009-31
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.195 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000346/2009-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 8.230,71, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.000,00, da
dedução indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 2.953,90, e da omissão de
rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 97,59,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 4.139,16 (fls. 5/11).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial (fls.
2/4), insurgindo contra a glosa das despesas médicas e de previdência privada, alegando, em
breve síntese, que:
- em relação às despesas médicas, o fato do profissional não relacionar o nome do
cliente ao qual prestou serviços não inválida os recibos. O profissional pode relacionar o
seu cliente no livro-caixa, no qual não consta detalhadamente seu CPF e valor
respectivamente repassado. Que a fiscalização deverá baixar diligência perante o
contribuinte para averiguar se os valores estão declarados ou não.
- as despesas com previdência privada, se referem à contribuições dedutíveis do próprio
contribuinte, ao teor do informe de rendimentos fornecidos pela Brasilprev.
Entende que cabe à fiscalização aceitar os comprovantes como válidos ou comprovar
que os documentos não são válidos por fraude comprovada pela Receita Federal, através
de diligência aos profissionais liberais.
Requer, ao final, a nulidade do lançamento.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 33/39), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a dedução da despesa com
previdência privada, no valor de R$ 2.953,90, reduzindo o imposto suplementar para R$
3.326,86, mais os acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente é passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda a despesa
médica declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e idônea, que
preencha todos os requisitos estabelecidos em lei, restrita aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e prestado
por profissional previsto em lei.
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA
O valor pago a título de contribuição à Previdência Privada, devidamente comprovado,
é dedutível da base de cálculo respeitado o limite legal.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.195 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000346/2009-31

PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
De acordo com o Processo Administrativo Fiscal, a autoridade julgadora de primeira
instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerarem prescindíveis ou impraticáveis.
Cientificado da decisão, em 27/11/2013 (fls. 43), o espólio do contribuinte, por
sua inventariante interpôs, em 17/12/2013, recurso voluntário (fls. 44), alegando,
preliminarmente, que os recibos já apresentados são de procedência hábil e idônea, sendo
complementados, nesta oportunidade, por declaração emitida pelo profissional contratado,
atestando o beneficiário dos serviços prestados e os demais requisitos exigidos pela legislação de
regência e, no mérito, solicita seja restabelecida a despesa glosada, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 45/59.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica declarada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1, que manteve
parcialmente o lançamento, em relação a glosa da despesa paga ao profissional Rodrigo M. de
Castro Moreira, no valor de R$ 12.000,00, por falta de indicação do paciente e/ou beneficiário
dos serviços prestados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com declaração emitida pelo profissional contratado, atestando o tratamento em favor
do Recorrente e os dispêndios por ele realizados (fls. 47).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa odontológica declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.195 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000346/2009-31

aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
A declaração emitida pelo profissional Rodrigo M. de Castro Moreira (fls. 47),
aliado aos recibos por ele anteriormente fornecidos (48/57), apontam e comprovam a ocorrência
do tratamento odontológico submetido pelo Recorrente, bem como a quitação dos serviços no
decorrer do ano de 2006, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de
regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício remanescente
apontado no que tange à indicação do paciente e/ou beneficiário dos serviços contratados,
razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no
conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o
crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa odontológica, no valor de R$ 12.000,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.195 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000346/2009-31

Fl. 68
DF CARF MF
Original